Tribunal: TJMT
Processo: 0001619-48.2016.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001619-48.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), CRISTOVAO ANGELO DE MOURA - CPF: 570.288.341-15 (ADVOGADO), TEREZINHA HAMUD ZAVISLAK 91792916191 - CNPJ: 13.265.536/0001-80 (APELANTE), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESCONSTITUIU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O REQUERIDO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 256 DO CPC – NULIDADE CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO - RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou compreensão no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital. [...]
(REsp 1358931/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 01/07/2015).

A nulidade da citação não se sujeita à preclusão, por tratar-se de pressuposto regular do processo, figurando como matéria de ordem pública.

(AgInt no AREsp 1542298/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0001619-48.2016.8.11.0025

APELANTE
: TEREZINHA HAMUD ZAVISLAK

APELADO
: MUNICÍPIO DE JUÍNA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Terezinha Hamud Zavislak contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Município Apelado em desfavor da Apelante, julgou procedente o pedido inicial para condenar a Requerida à indenização pelo período em que ocupou irregularmente espaço público (box 04 do Terminal Rodoviário Municipal), no período de maio de 2014 até março de 2015, totalizando a quantia de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), nos termos e nos limites da pretensão exordial, incidindo juros de mora e correção monetária, o primeiro a partir da citação válida e a correção desde a ocorrência do evento ilícito.

Condenou a Ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, em favor da Procuradoria Municipal, limitando o montante ao teto do funcionalismo público municipal.

Irresignada, a Apelante, por meio de defensor dativo, apresentou recurso de apelação, alegando, em preliminar, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios possíveis para sua localização.

Ainda, em preliminar, sustenta que não foi estabelecida relação jurídica com o Município de Juína a ensejar a cobrança de aluguel, cuja competência fora delegada, de certo que não é parte legítima para a propositura da ação de cobrança, sendo a concessionária responsável pela cobrança de eventuais contratos inadimplidos em relação as salas locadas no Terminal Rodoviário de Juína.

Suscita, no mérito, a inadequação da via eleita, ao argumento que o Município de Juína deveria ter formulado o pedido de ressarcimento por eventuais prejuízos na ação de reintegração de posse (código 101804) e, não por meio desta ação autônoma.

Afirma mais uma vez que o Recorrido está pleiteando direito alheio em nome próprio.

Assim, requer o provimento do recurso para declarar nula sentença, ante a nulidade da citação por edital.

Alternativamente, que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do Município Recorrido. Pugna, ainda, pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação, ante a inadequação da via eleita, bem como em razão do enriquecimento ilícito do Município de Juína.

Ao final, pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 32025467).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, quanto a alegação de nulidade da citação por edital em razão do não esgotamento de todos os meios possíveis para localização da parte ré, esta merece prosperar.

Denota-se dos autos que foi expedido mandado de citação da Ré no box localizado no Terminal Rodoviário do Município de Juína, no entanto, a tentativa de citação restou infrutífera, eis que o Oficial de Justiça foi informado que a Requerida saiu do local há mais de um ano (id. 29675987 – pág. 2).

Devidamente intimado para manifestar sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, o Município de Juína informou que não dispunha de outro endereço no sistema da municipalidade, pugnando, assim, pela procura do atual endereço no sistema INFOJUD e, então, a citação do endereço fornecido pelo mencionado sistema.

O Juiz de Primeiro de Primeiro Grau indeferiu o pedido de buscas no sistema INFOJUD e considerou que a parte requerida se encontrava em local incerto e não sabido, determinando a citação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias.

Foi certificado o decurso do prazo, sendo nomeado curador especial para patrocinar a defesa da parte Ré, que apresentou contestação no id. 29675996.

Pois bem.

A citação ficta constitui medida excepcional, sendo admissível apenas quando resta efetivamente impossibilitada a localização do réu, devendo ser evitada, ao máximo, a ocorrência de qualquer prejuízo para a parte demandada, pois o não chamamento real implica limitação flagrante ao direito de defesa, que é, em si mesmo, uma garantia constitucional.

No caso em apreço, conforme alhures mencionado, foi determinada a citação por edital, mesmo o Autor tendo pleiteado a busca do endereço da Ré no sistema INFOJUD, disponível ao Poder Judiciário, o que foi indeferido pelo Juiz e Primeiro Grau que, diante da tentativa infrutífera de localização da Ré no endereço constante na inicial, entendeu que esta se encontrava em lugar incerto e não sabido, repito, sem que fossem procedidas quaisquer diligências possíveis e necessárias com objetivo de obter o seu endereço.

Sobre o tema, art.256, §3º do CPC dispõe:

Art. 256. A citação por edital será feita:

[...].

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Desse modo, deveriam ser exauridas as diligências cabíveis para a localização da demandada e, somente depois disso é que se deveria proceder à citação editalícia, pois esta providência somente é cabível quando se trata de pessoa que, efetivamente, está em lugar incerto e não sabido, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL INEXISTENTE OU INVÁLIDA. VÍCIOS INSANÁVEIS. APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INAPLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou compreensão no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital. No caso dos autos, as Instâncias ordinárias, à luz do contexto fático-probatório, chegaram à conclusão de que a citação por edital nos autos da execução fiscal desenvolveu-se sem que fossem exauridas as diligências necessárias para a realização da citação pessoal da sociedade empresária executada. [...]

(REsp 1358931/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 1/7/2015).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO - CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O REQUERIDO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 256 DO CPC – NULIDADE CONFIGURADA –- RECURSO PROVIDO.

Somente quando exauridas as diligências para a busca da parte ré, é que esta pode ser declarada em lugar incerto e não sabido, ensejando a citação através de edital.

“A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou compreensão no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital. [...] (REsp 1358931/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 01/07/2015)”.

(N.U 0001558-30.2013.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/7/2020, publicado no DJE 28/7/2020).

Por fim, muito embora a Apelante não tenha suscitado a nulidade de citação por edital na contestação, ou seja, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, esclareço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a

nulidade da citação não se sujeita à preclusão, por se tratar de pressuposto regular do processo, figurando como matéria de ordem pública.

À propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. VERACIDADE DA ASSINATURA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A nulidade da citação não se sujeita à preclusão, por tratar-se de pressuposto regular do processo, figurando como matéria de ordem pública.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1542298/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ARGUIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. As questões de ordem pública são insusceptíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, razão pela qual nelas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou mediante provocação da parte, ainda que arguidas em recurso de embargos de declaração.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1826724/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). [Destaquei].

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de declarar a nulidade da citação por edital, anulando todos os atos subsequentes para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado prosseguimento regular ao processo, com buscas do endereço da Ré no sistema INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020